Tribunal: TJBA
Processo: 0000538-53.2012.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000538-53.2012.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ELISIO MEDRADO

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

APELADO: AUTO PECAS BARRETO SANTOS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RODRIGUES DE AGUIAR, ROSY MERCIA DE SOUZA GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. CHEQUES EMITIDOS POR ENTE PÚBLICO E NÃO HONRADOS. IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS NÃO OPONÍVEIS AO CREDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Elísio Medrado contra sentença que julgou procedente ação de locupletamento ilícito, condenando-o ao pagamento de R$ 26.090,00, relativos a quatro cheques emitidos pelo ente público e devolvidos por insuficiência de fundos. O apelante sustenta ilegitimidade ativa da parte autora e, no mérito, a inexistência de prova da prestação dos serviços ou fornecimento de peças, além da ausência de licitação, contrato administrativo e empenho da despesa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legitimidade ativa do portador dos cheques prescritos para propor ação de locupletamento ilícito; e (ii) a possibilidade de o ente público eximir-se do pagamento dos títulos emitidos, sob o fundamento de irregularidades administrativas.

III. Razões de decidir
3. A ação de locupletamento ilícito, prevista no art. 61 da Lei nº 7.357/1985, tem natureza cambial residual e confere legitimidade ativa ao portador do cheque prescrito, dispensando endosso formal, desde que demonstradas a posse da cártula e a ausência de pagamento pelo emitente.

4. O rigor dos princípios da literalidade e da cartularidade, aplicáveis às ações executivas e monitórias, não se transpõe a essa modalidade de demanda, cujo escopo é precisamente impedir o enriquecimento sem causa do emitente que reteve a vantagem patrimonial após a prescrição do título para fins executivos. Além de portar o título, o vínculo entre o sócio administrador da apelada — beneficiário nominal de parte dos cheques — e a pessoa jurídica portadora, então constituída sob a firma JOSÉ CARLOS BARRETO SALES – ME, é inequívoco, restou demonstrado nos autos e afasta o alegado vício de legitimidade. Rejeita-se a preliminar.

5. A ação de locupletamento ilícito dispensa a prova da causa
debendi,
operando-se a inversão do ônus probatório: incumbe ao emitente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC. O Município limitou-se a negar a prestação dos serviços e a invocar a ausência de licitação, contrato formal e regular empenho, sem produzir qualquer prova da inexistência da dívida ou de fraude, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A emissão de cheque pela Administração Pública é ato revestido de presunção de legalidade e veracidade. Frustrar sua quitação por insuficiência de fundos e, a seguir, invocar as próprias falhas administrativas para eximir-se da obrigação assumida configura venire contra factum proprium e viola os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa (CF, art. 37, caput). As irregularidades do procedimento de contratação, por incumbirem exclusivamente à Administração, são inoponíveis a terceiros de boa-fé, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público — vedação consolidada na jurisprudência do STJ (REsp nº 2.045.450/RS, j. 20.06.2023) e desta Câmara (TJ-BA, Apelação nº 0000945-33.2008.8.05.0264, j. 22.10.2023; Apelação nº 0000045-17.2000.8.05.0219, j. 06.06.2024).

7. Quanto aos consectários, a EC nº 113/2021 impõe a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, matéria de ordem pública adequável em fase de cumprimento de sentença, sem reforma substancial do julgado.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, caput e XXI; CPC, art. 373, II; Lei nº 7.357/1985, art. 61; Lei nº 4.320/1964, arts. 58, 60, 62 e 63; EC nº 113/2021, art. 3º.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.045.450/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 20/06/2023, DJe 28/06/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2.106.476/SC, T2, j. 09/11/2022, DJe 11/11/2022; TJ-BA, Apelação nº 0000945-33.2008.8.05.0264, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 22/10/2023; TJ-BA, Apelação nº 0000045-17.2000.8.05.0219, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, Quarta Câmara Cível, j. 06/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 0000538-53.2012.8.05.0225
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE ELÍSIO MEDRADO
e apelado(a) AUTO PECAS BARRETO SANTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça